Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739565-26.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE AGRAVADO: JOSE VICENTE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME XAVIER ALACOQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0733811-71.2019.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de JOSE VICENTE DE SOUSA. Nos termos da r. decisão vergastada (ID 31341966 - Pág. 2), o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir o pedido de produção de prova testemunhal e constatar que a parte autora já havia apresentado rol de testemunhas, abriu prazo para que a parte ré apresentasse o seu rol de testemunhas. No Agravo de Instrumento ora em apreço, o agravante argumenta estar configurada a preclusão para produção de provas, em decorrência de decisão anterior que abriu prazo para especificação de provas (ID31341962 - Pág. 2), de modo que não seria cabível a concessão de novo prazo para apresentação do rol de testemunhas por parte do agravado. Ao final, o agravante postula o reconhecimento da nulidade da r. decisão, em decorrência da falta de fundamentação. Subsidiariamente, pleiteia a decretação da preclusão temporal quanto à apresentação do rol de testemunhas por parte do agravado. Nos termos do r. despacho exarado sob o ID 31460835, esta Relatoria admitiu o processamento do recurso e determinou a intimação do agravado para ofertar contrarrazões. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 31585464). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora